Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Número do processo: 0714131-90.2025.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELE KASSIANY FIGUEIREDO ROCHA RECORRIDO: LUCAS FLAMINIO SANSEVERO D E S P A C H O Em atenção à manifestação de id 72846246, intime-se a requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao recolhimento das custas referentes à queixa-crime, nos termos do art. 806 do Código de Processo Penal. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator